Tribunal: STF
Processo: RE 1476164
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADOS Nº 282, Nº 356 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de Licença, de Vigilância Sanitária e de Expediente dos exercícios de 2013 a 2016. 1) APELO DA EMBARGANTE - Recurso que se restringe a alegar a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização - Petição inicial dos embargos que tratou apenas da nulidade das CDAs - Embargante que não se desincumbiu de seu ônus de alegar toda a matéria útil à defesa no momento adequado, não podendo fazê-lo em sede recursal - Inteligência do art. 16, § 2º, da LEF - Recurso não conhecido. 2) APELO DA MUNICIPALIDADE - Sentença que reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da Taxa de Expediente - Não cabimento - Matéria que não foi objeto de pedido dos embargos - Julgamento extra petita configurado - Sentença reformada - Recurso da Municipalidade prejudicado.” (e-doc. 17, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 24 e 28).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI; 22, inc. IV, da Constituição da República. Alega que é possível que as matérias de ordem pública sejam conhecidas de ofício pelas instâncias ordinárias. Afirma ser inconstitucional a cobrança de taxa de fiscalização do funcionamento para estações rádio base, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 919 (e-doc. 21).



    4. Após a devolução dos autos à Corte de origem para realização de reexame, o acórdão recorrido foi mantido (e-doc. 81). Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que estão preenchidos seus requisitos (e-doc. 83).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Inicialmente, o recurso da embargante não merece ser conhecido. 



    Isto porque, nos termos do art. 16, § 2º, da LEF, “no prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa”, sendo certo que a embargante, ora apelante, na petição inicial se limitou a alegar a nulidade da CDA, o que foi afastado pela sentença. 



    Com efeito, as questões referentes à inconstitucionalidade da cobrança da taxa de fiscalização de funcionamento para estações rádio base não foram alegadas perante o Juízo monocrático, caracterizando inovação recursal. 



    De sorte que, se não houve discussão nos autos quanto à inconstitucionalidade da referida taxa, pois a parte não apresentou tal argumento na inicial dos embargos, e, se a sentença recorrida não analisou a matéria, não há porque a examinar, em sede de recurso, pois, além de configurar supressão de instância, ainda viola o princípio do contraditório.” (e-doc. 17).



    6. De início, observa-se que os arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, indicados, como violados nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e os dois embargos de declaração opostos pela parte envolveram matéria diversa, sem qualquer menção a violação ao texto constitucional. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pelo não conhecimento do recurso com base no art. 16, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais, sob o fundamento de ocorrência de inovação recursal.



    8. No recurso extraordinário, todavia, os únicos dispositivos constitucionais alegadamente violados referem-se à competência da União.



    9. Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, sem apontar de que maneira este incorreu em violação ao texto constitucional ao reconhecer situação de inovação recursal. Ante a deficiente fundamentação recursal, incide o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator